Tribunal: TJMT
Processo: 1046835-25.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046835-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIA ROSA COLETA DUARTE - CPF: 545.496.801-30 (APELADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CELIA ROSA COLETA DUARTE - CPF: 545.496.801-30 (APELANTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória de Cobrança c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– COBRANÇA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – UNIDADE CONSUMIDORA COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia e testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.

A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto.

A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora/apelante para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046835-25.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

CELIA ROSA COLETA DUARTE

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

CELIA ROSA COLETA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e CELIA ROSA COLETA DUARTE,
em face da sentença que, na
Ação Anulatória De Cobrança C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade dos débitos alusivos às faturas de água do período de dezembro/2020 a dezembro/2010, condenando, assim, a parte ré à devolução em dobro dos valores que excederam o consumo real aferido, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente, a partir de cada pagamento de fatura, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, conforme sentença de ID 152604479.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
(ID 152604480), preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de perícia e testemunhas, uma vez que o magistrado singular entendeu ser a matéria controvertida exclusivamente de direito.

Aduz que que as faturas estão coerentes com o volume do consumo utilizado, considerando a existência de 05 economias distintas, as confirmações de leituras, bem como a vistoria de ligação executada, acrescentando que desde a instalação do hidrômetro, o consumo a medição é feito por “economias”, afirmando que a cobrança pelo sistema de economias é totalmente lícito, válido e possível.

Relata que nos termos do artigo 73 da Resolução normativa nº 05 da AMAES, quando existirem várias economias da mesma categoria de consumo, o volume mínimo deverá ser considerado, e este terá que ser o somatório dos volumes mínimos das economias e o valor da tarifa será o da referida categoria.

Afirma que resta evidente que em momento algum realizou a cobrança de forma indevida ou tão pouco ilegal, tendo em vista que respeitou os ditames prescritos nos regulamentos que regem a matéria, configurado assim a ausência de repetição de indébito, posto que não houve valor cobrado a maior.

Dessa forma, pugna provimento do recurso a fim de que seja totalmente reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por considerar válidas e legais as cobranças realizadas pela recorrente, e que a devolução dos valores pagos seja realizada de forma simples.

Contrarrazões juntadas no ID 152604482, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez,
CELIA ROSA COLETA DUARTE
(ID 152604484), alega que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de condenação de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 152604486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046835-25.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

CELIA ROSA COLETA DUARTE

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

CELIA ROSA COLETA DUARTE

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, embora a parte requerida tenha postulado pela produção de
perícia técnica e oitiva de testemunhas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que
“verifica-se que não há razão para a instrução probatória, uma vez que a solução da controvérsia depende exclusivamente de prova documental já acostada aos autos, comportando julgamento antecipado do mérito com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC”
, indeferindo o pedido de produção de prova.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 152604417) que a parte autora é titular da unidade consumidora com hidrômetro Y14S5464491, e relata que o consumo médio de água é de 15m3 discordando do valor cobrado pela requerida, quando ao analisar suas faturas, constatou abusividade na cobrança, pois o consumo lido sempre corresponde a 21m3 e o faturado de 50m3.

Aduziu que em seu terreno tem construído sua residência e 4 quartos com banheiro, cedidos eventualmente a pessoas que acompanham pacientes em tratamento no hospital de câncer de Cuiabá e, ao entrar em contato com a requerida, em 30.07.2020 (protocolo atendimento nº 2654745), foi informada que mesmo contando o imóvel com 1 hidrômetro instalado são cobradas 5 economias, conforme lhe permite a legislação vigente.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que a cobrança indevida ocorre desde junho/2010, que o prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no Código Civil, razão pela qual devem ser considerados os últimos 10 anos para a repetição de indébito, requerendo que sejam declarados ilegais os débitos questionados, bem como condenada a ré ao pagamento de danos morais e materiais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste que a unidade consumidora é constituída uma residência e mais quatro quartos com banheiro e, um único hidrômetro

No tocante ao sistema de cobrança, verifica-se que após a vistoria de protocolo nº 60575726, datado de 03/12/2020, o critério foi mantido, conforme consta no parecer do documento de ID 152604462 –
“HIDRÔMETRO Y14S546491 LEITURA 1775 LACRADO NORMAL LIGADO EXTERNO IMÓVEL HABITADO. ESSA LIGAÇÃO ABASTECE CINCO ECONOMIAS RESIDENCIAIS. PORTANTO DEVERÁ SER MANTIDO A MESMA CAT CLA E ECO. OBS CLIENTE POSSUI NO LOCAL UMA RESIDÊNCIA E MAIS 04 QUARTOS COM BANHEIROS. TERMO DE ALTERAÇÃO DE MODALIDADE FOI ASSINADO PELO FILHO DA SRA CELIA PELO FATO DE QUE A MESMA É DE IDADE, E O MESMO ACOMPANHOU TODA A VISTORIA NO IMÓVEL. AG LUIZ BARROS”
.

Tal procedimento, em que se multiplica o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número de unidades autônomas (economias), e não do consumo real efetivamente aferido, é realizado sob o argumento de estar em consonância com as normas fixadas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, que assim dispõe nos artigos 75 e 76:

“Art. 75 – Para todas as LIGAÇÕES será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das economias abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme estrutura tarifária vigente.

Art. 76 – Quando a ligação servir de várias economias da mesma categoria de uso, o volume mínimo a ser considerado será o somatório dos volumes mínimos daquelas economias e o valor da tarifa será da referida categoria.”

Ocorre que a matéria reclamada pela concessionária se encontra pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando houver um único hidrômetro no imóvel (como no caso), é ilegal o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existente.

Tal decisão foi proferida no Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp nº 1166561/RJ, em 25.08.10, pela Primeira Seção do STJ, da relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consoante ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” E nesse sentido continuou a julgar aquela Corte:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). ILEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.166.561/RJ).

1. No julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010, a Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da ilicitude na cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
2. Embargos de divergência providos.”
(EREsp nº 840734/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08.08.2012) (g.n.)

No mesmo sentido segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – CONJUNTO DE QUITINETES COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – VALORES DAS FATURAS CONSIGNADOS EM JUÍZO – CONSUMO REAL AFERIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REVELIA – FATOR NÃO IMPEDITIVO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

O montante consignado em juízo deve estar em consonância com o consumo real aferido, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Para isso adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3).

[...] Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.”
(N.U 0012309-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (g.n.)

Assim, apesar da concessionária/apelante alegar que não realizou cobrança de forma indevida ou ilegal, considerando as regras da Lei nº 11.445/2007 e a legislação local sobre a matéria que autoriza a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerando o “custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”, tal alegação não tem o condão de modificar o entendimento proferido na sentença impugnada.

Dessa forma, as cobranças efetuadas por esse método são irregulares e devem sofrer o ajuste necessário, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa da concessionária de serviço público, ora apelante.

No mais, cabe analisar se a repetição dos valores pagos deve ser simples ou em dobro.

Nesse ponto, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da concessionária de serviço público não restou minimamente comprovada nos autos, posto que amparada no regulamento já citado acima,

o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Neste particular, há que ser acolhida a tese recursal da apelante/requerida, visto que a parte autora, ora apelada, não provou a má-fé da concessionária/apelante, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que a devolução do indébito deve se dar de forma simples.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE – MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DE REPETITIVOS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto.
”
(N.U 0018620-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (g.n.)

Assim, deve ser reformada a sentença que condenou a concessionária requerida à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora/apelada.-

Com relação ao pedido da parte autora/apelante, para reformar a sentença no tocante à condenação em danos morais, da análise dos documentos, verifica-se sem razão, uma vez que, não há qualquer comprovação efetiva de que houve a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a suspensão no fornecimento de energia, referente às cobranças das faturas indevidas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Nesse sentido, a r. sentença assim fundamentou:

“[...] Quanto ao dano moral,
não há comprovação de situação constrangedora e a mera cobrança indevida não é suficiente para ensejar o deferimento do pleito indenizatório
formulado na exordial.”
(ID 152604479, p.6) (g.n)

Destarte, como
a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora/apelante para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil,
somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário.
4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.”

(N.U 0016850-04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da parte requerida para reformar em parte a sentença, no sentido de determinar que a restituição seja na forma simples.

Nego provimento
ao recurso adesivo da parte autora, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023